Tribunal: TCU
Processo: 003.520/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Estado do Amapá mediante o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)  exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - exercício de 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 3a, 4o e 5o, do RITCU, para que o Estado do Amapá efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias designadas a seguir aos cofres do FNDE, atualizadas monetariamente desde as datas especificadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/1/2014 34,40 23/1/2014 218,82 23/1/2014 727,13 4/2/2014 262,01 6/2/2014 24,11 10/2/2014 11,80 7/7/2014 580,97 14/7/2014 62,10 2/10/2014 488,37 15/10/2014 15.884,77 17/12/2014 38.496,23 18/12/2014 1.590,41 30/12/2014 1.716.599,69 9.2. cientificar o referido ente de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as respectivas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992, e da legislação específica que rege a matéria; e 9.3. findo o prazo designado, retornar os autos ao gabinete do relator para que seja dado seguimento ao julgamento das contas do responsável.